Tribunal: TJMT
Processo: 1025032-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025032-41.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Nulidade, Intimação / Notificação, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), RAFAEL CEOLIN - CPF: 001.656.991-16 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), SERGIO PETRONIO PAGANINI - CPF: 649.960.931-53 (AGRAVADO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL – RITO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DEVIDAMENTE OBSERVADO – RÉU PREVIAMENTE CITADO - PENHORA VIA SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – ORDEM DE PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL QUE JÁ ESTAVA CONSTRITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - ao revés da tese defendida pelo executado, ora agravante, a regra processual em questão diz respeito ao cumprimento de sentença, todavia, a ação, na origem, versa sobre a execução de título executivo extrajudicial, regida pelo artigo 824 do Código de Processo Civil, a qual, portanto, possui regramento processual distinto.

II - Quanto a penhora realizada via sistema SISBAJUD e RENAJUD, não há qualquer incorreção nesse ponto, pois, consoante a regra disposta no rol de incisos do artigo 835 do Código de Processo Civil, o dinheiro em espécie e veículos, têm preferência sobre outros bens e valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL CEOLIN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0005512-55.2014.8.11.0045, ajuizada por SERGIO PETRONIO PAGANINI, determinou a penhora de bens por meio do sistema SISBAJUD e RENAJUD.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a penhora em questão não foi precedida da necessária intimação do devedor para realizar o pagamento espontâneo da dívida.

Além disso, fala em excesso de penhora, em razão da existência de constrição de um imóvel rural em quantia capaz de garantir a dívida executada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se volta contra a decisão que determinou a penhora de bens por meio do sistema SISBAJUD e RENAJUD.

Pois bem.

No tocante ao primeiro ponto da insurgência recursal, depreende-se dos autos que o agravante defende a necessidade de anulação das constrições, sob o argumento de que os atos expropriatórios não foram precedidos da necessária intimação do devedor, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, ao revés da tese defendida pelo executado, ora agravante, a regra processual em questão diz respeito ao cumprimento de sentença, todavia, a ação, na origem, versa sobre a execução de título executivo extrajudicial, regida pelo artigo 824 do Código de Processo Civil, a qual, portanto, possui regramento processual distinto.

Nesse caso, verifica-se da atenta leitura dos autos, na origem, que em 08 de maio de 2015 (id no 66686441 – pág. 33), o demandado foi devidamente citado pelo oficial de justiça, de modo que, não subsiste a tese de desconhecimento da ação de execução e dos atos expropriatórios que se sucederam ao longo da lide.

Adiante, quanto a penhora realizada via sistema SISBAJUD e RENAJUD, não há qualquer incorreção nesse ponto, pois, consoante a regra disposta no rol de incisos do artigo 835 do Código de Processo Civil, o dinheiro em espécie e veículos, têm preferência sobre outros bens e valores.

A propósito:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Assim, inobstante os argumentos tecidos ao longo das razões recursais, não há nada que indique a possibilidade de obstar a penhora realizada nos autos, a qual foi efetivada por instrumentos (SISBAJUD e RENAJUD) que permitem a busca de bens ou quantia em dinheiro de maior liquidez, ao menos em relação ao imóvel constrito nos autos da ação de execução.

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023